Tribunal: STF
Processo: HC 58401
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
Defesa. Intimação (falta). Oportunidade da argüição. Ocorrente antes da pronúncia, impedia fosse alegada até o momento das alegações previstas no art. 406 do CPP, sob pena de se considerarem sanadas, a teor do art. 571, I. Habeas corpus denegado.